Tribunal: TJSP
Processo: 2116413-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Reconhecido o excesso de juros decorrente da incidência da Lei Estadual no 13.918/2009. Excesso de juros, no entanto, que não implica invalidação total do título, admitindo-se sua readequação. Precedentes.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.